Tribunal: TCU
Processo: 020.142/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1453/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação em face de contratação promovida pela Prefeitura Municipal de Gongogi/BA para prestação de serviços de locação de estrutura e equipamentos necessários para a realização dos diversos eventos do município. Considerando que compete a este Tribunal de Contas da União fiscalizar, tão somente, o cálculo da distribuição e os repasses dos recursos provenientes das compensações financeiras pagas, a título de royalties , aos beneficiários e a aplicação dos recursos pelos órgãos da administração direta, da União; considerando que a verba utilizada para a contratação objeto desta representação, feita pela Prefeitura Municipal de Gongogi/BA, advém de recursos da União, decorrentes de royalties, pagos pela exploração e produção de petróleo ou gás natural; e considerando que a fiscalização da aplicação desses recursos recebidos pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios é encargo dos respectivos tribunais de contas estaduais ou municipais; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, III, 237, e 250, I, do RITCU, ACORDAM em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, arquivando-a e dando ciência ao representante, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta, bem como ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, para providência que entender pertinentes, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.142/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Milton Mendes da Silva 1.2. Entidade: Prefeitura Municipal de Gongogi/BA. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Cleyton Lopes de Oliveira (OAB-DF 32.216). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.